Tribunal: TJDFT
Processo: 0732082-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA E METÁSTASE PARA O SISTEMA LINFÁTICO. MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA MELHORA DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. USO OFF-LABEL. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES LEGAIS DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA PARA AUMENTAR OS HONORÁRIOS.

1. As normas dos arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei no 9.656/98 e do Código Civil (diálogo de fontes), especialmente no tocante à boa-fé objetiva na celebração dos contratos relacionados à prestação de serviços de saúde.

2. Por interpretação a contrario sensu do Tema Repetitivo 990 do Superior Tribunal de Justiça, é viável exigir o custeio de tratamento não previsto em contrato firmado com plano de saúde, desde que o medicamento esteja registrado na ANVISA.

3. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura de medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Precedentes do STJ.

4. Nos termos da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde.

5. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento Abraxane, a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação viola o princípio da boa-fé objetiva.

6. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

7. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em fornecer medicamento essencial ao tratamento do câncer que acomete a autora, pois viola os direitos da personalidade da consumidora, particularmente sua integridade psíquica. Na hipótese, o valor da condenação a título de dano moral fixado na sentença deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a se adequar às peculiaridades do caso.

8. Recursos conhecidos. Apelo da ré não provido. Apelo da autora provido. Honorários majorados.